Tribunal: STF
Processo: ARE 1587629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. AUTORA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO. REVALIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. REQUISITOS LEGAIS. LEI 9.394/98 E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. UNIVERSIDADE PÚBLICA. GARANTIA. DE LIBERDADE PARA DISPOR ACERCA DA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/1996 dispõe em seu art. 48, §1º, que os diplomas de graduação serão expedidos e registrados pelas próprias instituições de ensino superior. O referido diploma legal, em seu art. 53, assegura às universidades, no exercício de sua autonomia, atribuições, entre elas as de elaborar seus próprios regimentos e conferir graus e diplomas.
2. 0 Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.445/SP, Primeira Seção, Ministro Mauro Campbell Marques, Tema 599, julgado em 08/05/2013, transitado em julgado em 19/06/2013, fixou a tese: “O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.” Desse modo, tal registro fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96). Ainda, os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro adotados pela instituição de ensino devem estar em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.
3. A revalidação pode ocorrer de duas formas: via procedimento ordinário, regulamentado pela Resolução CNE/CES nº 01, de 28/01/ 2002, alterada pelas Resoluções CNE/CES nº 8/2007, CNE/CES nº 07/2009 e nº 3/2016; ou Revalida, instituído pela Portaria MEC/MS nº 278/2011 e Lei 13.959, de 18/12/ 2019, que estabelece um processo apoiado em um instrumento unificado de avaliação e um exame para revalidação dos diplomas estrangeiros compatíveis com as exigências de formação correspondentes aos diplomas de médico expedidos por universidades brasileiras, o que possibilita à universidade revalidadora o uso da pontuação obtida pelo candidato para subsidiar as demais etapas do processo de revalidação. Desta forma, o Revalida atua como uma opção para as universidades públicas, uma vez que o processo de revalidação é preexistente a sua criação, ficando as instituições revalidadoras livres para escolher qual procedimento utilizarão, no exercício de sua autonomia universitária, não cabendo à União intervir no processo interno de revalidação adotado pelas universidades públicas (TRF 1º Região, 1021491-80.2020.4.01.0000, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJ de 07/08/2020).
4. Nos casos de limitação de vagas para a apreciação dos pedidos, o Superior Tribunal de Justiça, entende que a autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato (STJ, REsp 1.602.909/AL, Ministro Benedito Gonçalves, DJ de 15/09/2017; REsp 1.344.726/AL, Ministra Regina Helena Costa, DJ de 01/07/2016).
5. A Corte Regional da 1º Região, acompanhando o entendimento do STJ consignou que os critérios, procedimentos e olimite de vagas adotados pela IES para a revalidação dos diplomas estrangeiros estão em sintonia com a legislação que rege a matéria, com fundamento na sua autonomia administrativa, bem como leva-se em em consideração os seus limites e a sua capacidade de atendimento dos pedidos que recebe (TRF 1º Região, Al 1005128-13.2023.4.01.0000, Desembargador Federal João Batista Moreira, DJ de 22/02/2023; AMS 1033947-74.2021.4.01.3800, Quinta Turma, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 16/03/2022; AMS 1003847-10.2019.4.01.3800, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, DJ de 22/07/2021; AMS 1013478-75.2019.4.01.3800, Sexta Turma, Desembargador Federal João Batista Moreira, DJ de 03/05/2021).
6. A UFV/MG aderiu ao revalida nos termos da Resolução/UFV/MG nº 02/2020, de 12/03/2020, assinando o termo de adesão ao REVALIDA em junho de 2021, adotando como requisito para revalidação de diplomas estrangeiros a aprovação nas duas etapas do exame, sendo tal pré-requisito incluído na Plataforma Carolina Bori em 04/10/2021.
7. No caso dos autos, o impetrante efetuou sua inscrição em 05/10/2021 através da Plataforma Carolina Bori, quando a referida exigência passou a fazer parte das normas internas da UFV, ficando em fila de espera, fazendo concluir que não possuía os requisitos necessários para ter o seu diploma de medicina expedido por instituição de ensino estrangeira revalidado pela universidade no prazo postulado.
8. Apelação da autora BRUNA DE KACIA MAIA SOUSA não provida.
9. Considerando que a sentença foi proferida após 18/03/2016, incide a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da autora, em mais 5% (cinco por cento), nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade enquanto persistirem os motivos autorizadores da justiça gratuita que lhe foi deferida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso I; 3º, incisos III e IV; 37; e 196, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente